Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. EX-EMPREGADO. APOSENTADO. RESOLUÇÃO 279/2011. OPÇÃO. DIFERENCIAÇÃO. ATIVO. INATIVO. LEI. HIERARQUIA. TEMA 1034. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Lei 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, preconiza que extinto o vínculo empregatício (por rescisão, exoneração sem justa causa ou aposentadoria), o beneficiário deve ficar nas “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”.
2. A Resolução 279/2011 da ANS, ao regulamentar a extensão do plano de saúde para aposentados e demitidos ou exonerados sem justa causa, restringe direitos assegurados aos beneficiados pela Lei 9.656/98, ao mencionar a possibilidade de serem firmados contratos diferenciados para empregados ativos e inativos.
3. “O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp. Repetitivo 1818487/SP - Tema 1034).
4. O arbitramento de honorários por equidade é admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. Negou-se provimento à apelação.